Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-94.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DOS COMPRADORES - POSSE QUE ULTRAPASSA 13 ANOS SEM O PAGAMENTO DAS DEVIDAS CONTRAPRESTAÇÕES - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS PAGAS, EM VIRTUDE DO LONGO TEMPO DE OCUPAÇÃO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA QUE NÃO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DOS COMPRADORES - POSSE QUE ULTRAPASSA 13 ANOS SEM O PAGAMENTO DAS DEVIDAS CONTRAPRESTAÇÕES - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS PAGAS, EM VIRTUDE DO LONGO TEMPO DE OCUPAÇÃO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA QUE NÃO LEGITIMAM O NÃO PAGAMENTO DO PREÇO AVENÇADO – IMPOSSIBILIDADE DE SE FORMALIZAR ACORDO NOS AUTOS DE FORMA COMPULSÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.